Tribunal: STF
Processo: AI 791897
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDENAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO – VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180-35/2001 – POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.